Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DO CRÉDITO. CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. INCABÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso parcialmente conhecido e recebido apenas do efeito devolutivo.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. É certo que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
4. Inconteste, ainda, que a jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade da recorrente, por ser a empresa cessionária do crédito e por integrar a cadeia de fornecimento de serviços. (Acórdão 1434262, 07111008320218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1152299, 07392574420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Em que pese tal entendimento e a despeito da conexão entre os contratos, nos presentes autos, não há que se falar em indenização por danos morais.

6. Acerca da reparação de danos, o Código Civil dispõe: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais."

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
8. A análise dos autos, entretanto, evidencia que o contrato firmado encontrava-se válido, de modo que a recorrente fazia jus ao recebimento da contraprestação e qualquer fato que obstasse a cobrança deveria ser a ela comunicado.
9. Neste cenário, não se constata indevido o débito e a consequente inscrição do nome da autora/recorrida no cadastro proteção ao crédito relativo ao inadimplemento de obrigações assumidas, uma vez que a recorrente agiu em exercício regular de direito, tendo em vista a exigibilidade dos débitos à época. Assim, indevida a pleiteada indenização por danos morais.

10. No que se refere à determinação de ressarcimento do valor de R$1.300,00 à autora/recorrida, fixada na sentença, a mesma deve ser feita apenas corrigida monetariamente, não havendo que se falar em aplicação de juros, porquanto não constatado qualquer ilícito cometido pela recorrente. Eventuais pedidos de ressarcimento em face da recorrida/MESQUITA MÓVEIS pela recorrente deverão ser pleiteados em ação regressiva própria.

11. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sentença parcialmente reformada para: 1) julgar improcedente o pedido de indenização em danos morais e 2) excluir a incidência de juros sobre o ressarcimento, mantendo-se a condenação dos réus, solidariamente, à obrigação de restituir à autora o valor de R$ 1.300,00, corrigido monetariamente desde desembolso (03/01/2022). Acrescenta-se, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias para que a recorrente cumpra a obrigação fixada no item “d” da sentença, no prazo fixado nesta oportunidade.

12. Sem custas e honorários, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95.